Tribunal: TCU
Processo: 047.441/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Genivaldo Menezes Delgado, prefeito municipal de Águas Belas/PE nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o disposto no § 3o do art. 202 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Genivaldo Menezes Delgado; 9.2. julgar irregulares as contas de Genivaldo Menezes Delgado, prefeito municipal de Águas Belas/PE nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, todos da Lei 8.443/1992: DATA VALOR (R$) 1o/1/2012 105.782,21 3/4/2012 32.456,30 30/4/2012 32.456,30 17/5/2012 32.456,30 2/7/2012 32.456,30 2/8/2012 32.456,30 5/9/2012 32.456,30 2/10/2012 32.456,30 5/11/2012 32.456,30 4/12/2012 32.456,27 9.3. aplicar a Genivaldo Menezes Delgado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.